Tribunal: TJBA
Processo: 8047221-51.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8047221-51.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: GIUSEPPE CARLO DAVIDE BRIOSCHI

Advogado(s)
:
ROBERTO ALMEIDA DA SILVA FILHO

AGRAVADO: ASSOCIACAO UNIVERSITARIA E CULTURAL DA BAHIA

Advogado(s)
:
FLORIMAR DOS SANTOS VIANA, GEORGE VIEIRA CESAR, LUDMILA SANTOS GARCIA DA SILVA, MARIA THERESA RAMOS DE ALCANTARA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CANCELAMENTO DE BOLSA DE ESTUDOS CONCEDIDA PELO PROGRAMA “QUERO BOLSA”. RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO E REMATRÍCULA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória formulado em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, visando ao restabelecimento de bolsa de estudos de 50% concedida pelo programa “Quero Bolsa”, com aplicação retroativa sobre mensalidades vencidas e autorização de rematrícula para o semestre 2025.2.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a supressão de benefício de bolsa de estudos concedido por programa privado em razão de inadimplemento parcial e pontual, sem cláusula contratual expressa, e se é possível o restabelecimento da bolsa mediante pagamento dos débitos vencidos com o desconto originalmente pactuado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contrato do programa “Quero Bolsa” prevê a suspensão do benefício em caso de inadimplemento, mas também admite sua reativação mediante regularização.

4. A exigência de quitação dos valores vencidos sem o desconto contratual inviabiliza, na prática, o cumprimento da obrigação, afetando o direito à continuidade dos estudos.

5. A pretensão do agravante de pagar as parcelas vencidas com o desconto acordado está em consonância com os princípios da boa-fé objetiva, função social do contrato e vedação ao comportamento contraditório.

6. A não efetivação da matrícula compromete a conclusão do curso, o que configura risco de dano irreparável, justificando a concessão da medida.

7. A efetiva adesão às condições impostas na decisão liminar e o cumprimento da obrigação reforçam a boa-fé do agravante e a adequação da medida deferida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo de instrumento conhecido e provido para confirmar a antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Tese de julgamento:
“1. É desarrazoada a exigência de quitação integral das mensalidades vencidas, sem o desconto da bolsa contratada, quando o regulamento do programa admite a reativação do benefício mediante regularização. 2. A manutenção do benefício de bolsa de estudos deve observar os princípios da boa-fé objetiva, função social do contrato e vedação ao comportamento contraditório.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300; CDC, arts. 4º, I e III, e 6º, III e V.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8047221-51.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante GIUSEPPE CARLO DAVIDE BRIOSCHI e como agravada ASSOCIACAO UNIVERSITARIA E CULTURAL DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso,
nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator